Tribunal: TJDFT
Processo: 0739010-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739010-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: CARLOS JOSE TEIXEIRA NEVES EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carlos José Teixeira Neves em face da r. decisão (ID 139858526, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considerou regular a intimação do Agravante para pagamento do débito objeto do processo e determinou a realização de medidas de constrição patrimonial. Conforme se extrai dos autos de origem, quando da propositura da ação, o ora Executado comprovou residência com a juntada da conta de água de titularidade dele, na qual consta o seguinte endereço: QSC 19 CH 25 CJ B1 LT 2 C 02 (ID 28472436, na origem). Embora alegue que reside no mesmo local, onde a intimação deveria ter sido realizada, junta agora conta de água de titularidade de Fernanda Tavares Teixeira, na qual consta o endereço QSC 19 CH 25 CJ B1 LT 2 C 01 (ID 142837952, na origem, e ID 41391399 destes autos). A certidão de intimação emitida pelo Oficial de Justiça, por sua vez, afirma que não existe o conjunto B1 no local, razão pela qual a tentativa de intimação ocorreu no conjunto B (ID 136104140, na origem). Tendo em vista esses fatos, de modo a viabilizar a análise do pleito liminar, determino ao Agravante que, em 5 (cinco) dias, preste esclarecimentos a respeito das divergências apontadas e informe, comprovando documentalmente, se o conjunto B, indicado na certidão do Oficial de Justiça, é diverso do conjunto B1, onde o Agravante alega residir. Após, cumprida ou não a determinação, retornem os autos conclusos para a análise do pleito liminar. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator